Tribunal: TJES
Processo: 5015664-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015664-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOSOLINA GUIO FABRES

AGRAVADO: DULCIMAR DA PENHA MIRANDA GIUBINI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IDOSA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de interdito proibitório, sob alegação de ausência de condições econômicas, com pedido de reforma para concessão do benefício, com base na declaração de hipossuficiência e na documentação de renda previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa natural idosa, demonstrou insuficiência de recursos para fazer jus à gratuidade de justiça, à luz da presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC e dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, inexistindo, na cognição sumária do agravo, elementos aptos a infirmá-la.

4. A agravante apresenta declaração de hipossuficiência assinada sob as penas da lei e comprova renda por extratos do INSS, evidenciando percepção mensal de benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria por idade), sem demonstrar capacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência.

5. Os comprovantes de rendimentos e de imposto de renda dos anos-calendário de 2020 a 2023 indicam que os rendimentos advêm exclusivamente da previdência social e se situam majoritariamente em faixa de isenção aplicável a maiores de 65 anos.

6. A alegação de atividade pecuarista e propriedade de terras não prevalece diante dos documentos dos autos, pois escritura pública de inventário e partilha de 2012 aponta que a agravante renunciou à meação sobre imóveis rurais em favor dos herdeiros.

7. O indeferimento do benefício não pode fundamentar-se apenas na ausência de documentos não previamente exigidos ou insuficientes para afastar a presunção, sob pena de violação ao acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), somente afastável por elementos concretos que a infirmem.

2. A comprovação de renda previdenciária e a inexistência de patrimônio disponível indicado nos autos demonstram a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência, justificando a concessão da gratuidade.

3. O indeferimento da gratuidade não pode apoiar-se unicamente na falta de documentos não exigidos previamente, sob pena de ofensa ao princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015664-16.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: DOSOLINA GUIO FABRES.

AGRAVADA: DULCIMAR DA PENHA MIRANDA GIUBINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dosolina Guio Fabres interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 16037893, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação de interdito proibitório que ajuizou contra Dulcimar da Penha Miranda Giubini.

Nas razões do recurso (id 16037885) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “cumpriu todas as exigências judiciais, juntando declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda, extratos do INSS, histórico de créditos e comprovante de residência atualizado, demonstrando que não possui condições de arcar com as custas sem comprometer sua subsistência”; e 2) “possui 92 anos de idade, sendo pessoa idosa e, portanto, merecedora de proteção especial do Estado, conforme determina o art. 230, CF e art. 3º do Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003, o que reforça a necessidade de concessão da gratuidade para garantir seu pleno acesso à justiça”.

Requereu o “provimento integral do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça à agravante, reconhecendo-se a presunção legal de hipossuficiência, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC”.

Contrarrazões no id 16656189.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
os

recorrente
s
.

Compulsando
os autos
, constata-se que a
recorrente
logrou êxito em demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo sem o prejuízo de sua subsistência. Observa-se que a
a
gravante é pessoa natural, viúva e em idade avançada, ostentando 92 (noventa e dois) anos de idade.

Acostou aos autos
t
ermo de
h
ipossuficiência
e
conômica assinado sob as penas da lei. Para além da presunção legal, os extratos emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
(id 48519795 – autos de origem)
evidenciam que a
a
gravante sobrevive de benefícios previdenciários. Aufere, mensalmente, R$ 1.412,00 a título de Pensão por Morte (NB 154.993.438-1) e R$ 1.412,00 a título de Aposentadoria por Idade (NB 048.771.151-3).

Ademais, a
recorrente
colacionou
c
omprovantes de
r
endimentos
p
agos e de
i
mposto sobre a
r
enda da
s
ecretaria da Receita Federal abrangendo os anos-calendário de 2020 a 2023, os quais demonstram que seus parcos rendimentos advêm exclusivamente da previdência social e encontram-se majoritariamente na faixa de isenção aplicável a maiores de 65 anos.

Ainda que a parte
a
gravada, em
contrarrazões, tenha alegado
que a
a
utora exer
ça a
atividade pecuarista e
seja
proprietária de terras, os próprios documentos constantes dos autos rechaçam tal presunção de riqueza. A
e
scritura
p
ública de
i
nventário e
p
artilha datada de 2012
(id 39324426 – autos de origem)

indica
que a
a
gravante renunciou à sua meação sobre os imóveis rurais em favor dos herdeiros.

Ademais, o indeferimento do benefício não pode se basear unicamente na ausência de documentos que não foram expressamente exigidos de forma prévia ou cuja falta não seja suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Posto isso,
dou
provimento
, reformo a respeitável decisão recorrida e concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.